Tribunal: STF
Processo: ARE 1321147
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE 28,86%. COMPENSAÇÕES COM REAJUSTES POSTERIORES. INCABIMENTO. IPCA-E APLICÁVEL COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
    1. Agravo de Instrumento manejado pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DE PERNAMBUCO em face da decisão que, em execução de sentença, determinou a compensação do reajuste de 28,86% com os aumentos advindos das Leis nº 8.622/93 e 8.627/93, e fixou a TR como índice de correção monetária até o dia 25/03/2015.
    2. Não arguida, oportunamente, a matéria de defesa, incide o disposto no art. 474 do CPC, reputando-se deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento como à rejeição do pedido, sendo vedada a compensação do índice de 28,86% com reajuste específico da categoria previsto nas Leis 8.622/93 e 8.627/93, por absoluta ausência de previsão no título judicial exequendo. Precedente: RESP 201100252421, CASTRO MEIRA, STJ - PRIMEIRA SEÇÃO, DJE DATA:20/08/2012.
    3. Na sessão de julgamentos do dia 20/09/2017, o egrégio plenário do Supremo Tribunal Federal realizou o julgamento do RE 870.947/SE, fixando a seguinte tese quanto à correção monetária dos débitos judiciais ainda não inscritos em precatório: "O artigo 1º-F da lei 9.494/97, com a redação dada pela lei 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". Após propor a fixação dessa tese, o eminente Ministro Relator propôs a adoção do IPCA-E como índice aplicável para correção das condenações judiciais impostas a Fazenda Pública.
    4. Diante da manifestação do STF acima transcrita, 1ª seção do STJ, no último dia 22/02/2018, julgou repetitivo que discutia a aplicabilidade do art. 1º-F da lei 9.494/97 , com redação dada pela lei 11.960/09 , em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.
    5. Agravo de instrumento provido”. (eDOC 2, p. 177-178)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput, e 37, inciso X, ambos do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, o recorrente alega que, ao rejeitar a compensação do índice de 28,86% com os percentuais deferidos através das Leis n.º 8.622/93 e 8.627/93, o acórdão proferido pelo TRF5 acabou ofendendo diretamente o texto da Constituição, impondo-se a sua reforma a fim de restaurar a força normativa de tais dispositivos, bem assim para que fazer observar a decisão proferida por essa Suprema Corte na QO no RE 584.313/RJ, Rel. Ministro Gilmar Mendes, julgado com repercussão geral. 
    Ademais, afirma que, enquanto não modulados os efeitos do julgado, bem como não transitados em julgado o acórdão paradigma no qual foi reconhecida a repercussão geral, é certo que permanecem em vigor o art. 1º-F, da Lei 9.494/97, com a redação da Lei n.º 11.960/2009, haja vista que se desconhece o marco temporal a ser fixado pelo STF para fins de modulação dos efeitos.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou pelo desprovimento do agravo, em parecer assim ementado: 
    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE OS VALORES DEVIDOS. APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIXADA NO PARADIGMA. RE CORRETAMENTE OBSTADO NA ORIGEM. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE INOBSERVADOS. SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO”. (eDOC 16)
    É o relatório. Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, no caso concreto, rejeitou a alegação de compensação utilizando-se do argumento da preclusão e fixou o IPCA-E como índice para a correção de débito não tributário da Fazenda Pública. Confira-se trecho do acórdão impugnado: 
    “No que toca à compensação, observa-se que a matéria sob análise foi decidida sob os auspícios do regime de recursos repetitivos, entendendo o Colendo STJ que, sendo o reajuste geral de 28,86% e o aumento específico da categoria do magistério superior originários das mesmas Leis 8.622/93 e 8.627/93, e anteriores à sentença exequenda, a compensação poderia ter sido alegada no processo de conhecimento. 
    Concluiu o julgado representativo da controvérsia sob discussão que, não arguida, oportunamente, a matéria de defesa, incide o disposto no art. 474 do CPC, reputando-se deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento como à rejeição do pedido, sendo vedada a compensação do índice de 28,86% com reajuste específico da categoria previsto nas Leis 8.622/93 e 8.627/93, por absoluta ausência de previsão no título judicial exequendo. Senão, vejamos: 
    (...)
    Registre-se que a edição da MP 1.704-1/98 não pode ser considerada primeira oportunidade para se cogitar a compensação. Na verdade, os reajustes compensáveis retroagem a 1993, ou seja, há muito poderiam ter sido arguidos. A MP apenas reconheceu a dívida e propôs critérios para saldá-la.
    Respeitando o entendimento contrário, entendo não haver que se fazer distinção porque se cuida de execução relativa à sentença proferida em processo coletivo. No caso, a alegação da compensação não diz respeito à situação individual de cada substituído, tratando-se de alegação genérica, oponível a toda a categoria.
    Na sessão de julgamentos do dia 20/09/2017, o egrégio plenário do Supremo Tribunal Federal realizou o julgamento do RE 870.947/SE, fixando a seguinte tese quanto à correção monetária dos débitos judiciais ainda não inscritos em precatório: "O artigo 1º-F da lei 9.494/97, com a redação dada pela lei 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina".
    Após propor a fixação dessa tese, o eminente Ministro Relator propôs a adoção o do IPCA-E como índice aplicável para correção das condenações judiciais impostas a Fazenda Pública.
     "A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs nº 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide". (eDOC 2, p. 175-177, grifo nosso)
    Do excerto transcrito, verifica-se que o Tribunal Regional Federal observou a jurisprudência mais atual do Supremo Tribunal Federal sobre os temas.
    No que tange à possibilidade de compensação, o STF, no julgamento do AI 843.753-RG (tema 418), de relatoria do Min. Presidente Cezar Peluso, DJe 31.8.2011, fixou a seguinte tese: “A questão da ofensa aos limites objetivos da coisa julgada pela compensação do reajuste de 28,86% sobre a vantagem pecuniária "Retribuição Adicional Variável - RAV", paga aos servidores públicos civis e militares, com as reposições salariais das Leis n. 8.622/1993 e n. 8.627/1993 tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. Transcrevo, a propósito, a ementa do acórdão: 
    “RECURSO. Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Reajuste de 28,86% sobre a RAV. Compensação. Reposições salariais posteriores. Leis 8.622/1993 e 8.627/1993. Reajustamento. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a compensação do reajuste de 28,86% sobre a RAV com as reposições salariais posteriores ao reajustamento concedido pelas Leis 8.622/1993 e 8.267/1993, versa sobre tema infraconstitucional”. (grifo nosso)
    Dessa forma, tem-se que a matéria discutida nos autos não apresenta repercussão geral a possibilitar a admissibilidade do recurso extraordinário.
    Em relação ao índice de atualização monetária aplicado, cumpre registrar que, recentemente, foram julgados os embargos de declaração opostos no RE 870.947, paradigma do tema 810 da repercussão geral, sendo que, ocasião, rejeitou-se a modulação de efeitos da decisão, tendo sido ratificado o entendimento quanto à inaplicabilidade do índice previsto da Lei nº 9.494/97 no período compreendido entre o ano de 2009 e 2015, nos seguintes termos: 
    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada”. (RE 870947 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3.2.2020) 
    Em seu voto, o eminente Min. Alexandre de Moraes ressaltou a necessidade de proteção dos princípios da segurança jurídica e da confiança, motivo pelo qual defendeu a aplicação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade para fatos pretéritos, conforme se depreende do seguinte trecho de sua fundamentação: 
    “Entendo que prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. Nesses casos, o jurisdicionado: (a) foi indevidamente lesado pelo Poder Público e suportou um desfalque patrimonial; (b) teve o ônus de buscar socorro no Poder Judiciário, com custos adicionais; (c) mesmo vitorioso, teve que executar o valor devido pela sistemática de precatórios; (d) viu o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentar a inconstitucionalidade da correção de créditos pela TR; (e) terá o valor de seu crédito corrigido por essa mesma TR, que não recompõe de forma integral o seu patrimônio. 
    Ora, a modulação de efeitos, nessa hipótese, transmite uma mensagem frustrante para o jurisdicionado: ele tinha razão, o Poder Judiciário reconheceu, mas isso não fez tanta diferença, seu crédito foi liquidado a menor, como preconizado pela norma inconstitucional.
    Dessa feita, não vejo como a incidência da TR no período 2009/2015 possa atender a razões de segurança jurídica e interesse social. Ao contrário, é o prolongamento da eficácia do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação da Lei 11.960/2009, que se afigura atentatório aos postulados da segurança jurídica e da proteção da confiança, na medida em que impede a estabilização de relações jurídicas em conformidade com o critério de correção apontado pela própria CORTE como válido”. 
    Portanto, verifica-se que o entendimento não destoa do firmando no julgamento do tema 810 da repercussão geral. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente